Tribunal: STJ
Processo: 2623397-65.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893899 - MG(2025/0105975-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE
: DANILO SERGIO SALLES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDGARD DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADA
: JULIA PINHO SALLES - MG162676
AGRAVADO
: SCANSOURCE
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE
TECNOLOGIAS LTDA
ADVOGADOS
: CRISLAINE CRISTINA DE SOUZA - SC067688
GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO.
INOVAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO.
REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste afronta ao art. 1.022
do
quando a Corte local deixa de se manifestar acerca das
CPC/2015
questões suscitadas nos embargos de declaração por inovação recursal
2. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal e impede o conhecimento do recurso por lhe
faltar prequestionamento.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 370ebcad-f747-4e96-8ecf-00394e9dc1c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893899 - MG(2025/0105975-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE
: DANILO SERGIO SALLES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDGARD DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADA
: JULIA PINHO SALLES - MG162676
AGRAVADO
: SCANSOURCE
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE
TECNOLOGIAS LTDA
ADVOGADOS
: CRISLAINE CRISTINA DE SOUZA - SC067688
GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO.
INOVAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENO.
REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste afronta ao art. 1.022
do
quando a Corte local deixa de se manifestar acerca das
CPC/2015
questões suscitadas nos embargos de declaração por inovação recursal
2. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal e impede o conhecimento do recurso por lhe
faltar prequestionamento.
3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E
INFORMÁTICA LTDA., DANILO SÉRGIO SALLES TEIXEIRA e EDGARD DE OLIVEIRA
TEIXEIRA contra a decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", do
permissivo constitucional, que desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENCA - ACORDO
HOMOLOGADO
–
DESCUMPRIMENTO
–
PRESCRIÇÃO
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Reconhecidos marcos interruptivos
da prescrição e não tendo ultrapassado lapso temporal suficiente para sua
Documento eletrônico VDA54118656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 85f37355-896a-461e-98a1-cca7a71bb462

configuração, não há que se falar em prescrição da pretensão executória,
sendo a manutenção do decisum recorrido medida que se impõe". (e-STJ fl.
823)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados com aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC (e-STJ fls. 923-927).
art. 1.026,
Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.117-1.145), além da dissidência
interpretativa, os recorrentes apontam negativa de vigência dos seguintes dispositivos
e suas respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - o acórdão
não sanou os vícios apontados nos aclaratórios, notadamente, no que diz respeito à
citação e regularização da inicial do cumprimento de sentença anterior (art. 240, §§
1o, e 2o do CPC), para efeito de interrupção do prazo prescricional;
(ii) arts. 240,
e §§ 1o e 2o do CPC, 202, I, 206, § 5o, I, do Código Civil -
caput
não há falar em interrupção da prescrição, porquanto que o cumprimento de sentença
anterior foi proposto por pessoa jurídica diversa daquela titular do suposto crédito, ou
seja, por parte ilegítima. Afirmaram que a interrupção da prescrição também fica
afastada, ante a inércia e desídia na regularização do feito anterior.
Sustentam que, no caso,

"(...) não altera a consumação da prescrição o fato de o Acórdão
que extinguiu o cumprimento de sentença anterior ter mencionado a
possibilidade de a parte em tese legítima propor novo cumprimento de
sentença.
Isso porque tal ressalva possuía apenas caráter elucidativo, haja
vista que, independentemente de constar ou não no Acórdão, naturalmente a
parte que se julgar titular do direito poderia propor novo cumprimento de
sentença, no qual caberia, em momento oportuno, o exame do cumprimento
das condições da ação e pressupostos processuais, bem como de eventuais
causas impeditivas ao prosseguimento do feito, como a própria prescrição.
Afinal, a prescrição decorre diretamente da aplicação da lei ao caso
"
concreto. (e-STJ fls. 1.123-1.124 - grifou-se)

Sem contrarrazões (e-STJ fl. 479), o recurso não foi admitido, dando ensejo
ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do especial.
A irresignação não merece acolhida.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Na hipótese, o aresto atacado se manifestou expressamente acerca da
interrupção do prazo prescricional em razão do cumprimento de sentença anterior e,
portanto, da inexistência da prescrição.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Documento eletrônico VDA54118656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 85f37355-896a-461e-98a1-cca7a71bb462

Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Além disso, ressalta-se que, ao examinar a alegação no sentido de que a
interrupção da prescrição fica afastada "quando há inércia e desídia na regularização
(e-STJ fl. 924) o Tribunal de
do feito anterior, a teor do
§§1o e 2o do CPC"
art. 240,
,
origem assim consignou:

"(...) em análise detida do acórdão recorrido, não vislumbro a
ocorrência de qualquer vício narrado pela recorrente, notadamente por terem
sido expostos todos os motivos que levaram esta Câmara julgadora à
decisão final que negou provimento ao agravo de instrumento aviado pela
parte embargante.
Compulsando as razões recursais trazidas no presente recurso,
denota-se que a parte não se conforma com o resultado obtido, alegando que
não houve a correta análise da ocorrência da prescrição nos autos do
cumprimento de sentença aviado pela ora embargada.
É nítida, a meu ver, a pretensão do recorrente em rediscutir a
matéria, o que não se mostra possível através da via recursal escolhida." (e-
STJ fl. 926)

De fato, "A insurgência alegada somente em embargos de declaração
(EDcl no
relator Ministro
caracteriza indevida inovação recursal"
REsp 1.800.265/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
.
24/6/2022)
Assim, se a questão não foi objeto de debate pelo Tribunal local em virtude
da indevida inovação, falta-lhe o necessário prequestionamento.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA.

INAPLICABILIDADE.
ABUSIVIDADE
DOS
RESP
1.568.244/RJ.
PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO.
NECESSIDADE
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54118656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 85f37355-896a-461e-98a1-cca7a71bb462

DE
REALIZAÇÃO
DE
PRÉVIA
PERÍCIA
CONTÁBIL.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA.

SÚMULA
211/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a
apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por
configurar indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia
discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o
enunciado da Súmula 211/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.902.920/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
22/3/2021,
25/3/2021

Anota-se que "Inexiste afronta ao
do
quando a Corte
art. 1.022
CPC/2015
local deixa de se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de
(AgInt no
relator Ministro
declaração por inovação recursal"
AREsp 1.104.109/RS,
Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
26/11/2021)
No que concerne à prescrição, o Tribunal de origem, à luz da prova dos
autos, concluiu que ela não se operou, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
Conforme se verifica dos autos, a sentença que constituiu o
título executivo foi proferida em
com o trânsito em
24/11/2014,
julgado ocorrido em
Os agravantes assumiram a
19/12/2014.
obrigação de pagar 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 46.433,41
(quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e
um centavos), vencendo a primeira parcela em
e as
14/11/2014
demais todo dia 14 do mês subsequente.
Em
janeiro
de
2017,
a
parte
agravada
informou
o
descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento da execução. É
cediço que o direito brasileiro adota a Teoria da Actio Nata (art. 189,
),
CC/02
em que a prescrição tem início com a lesão do direito.
Logo, somente a partir da data em que os agravantes pararam de
efetuar o pagamento (
) é que teve início a alegada lesão ao
15/08/2015
direito invocado pela agravada.
Entretanto, colhe-se dos autos que o inadimplemento do
acordo foi objeto de cumprimento de sentença distribuído em
e, extinto sem julgamento do mérito em
em
24/05/2017
18/02/2021,
razão de ausência de legitimidade, por esta egrégia Turma
Julgadora, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no
tendo sido ressalvado expressamente no
1.0000.19.014538-3/002,
acórdão o direito da exequente em propor novo cumprimento de
sentença, a fim de fazer cumprir o acordo homologado judicialmente.
Assim, verifica-se que o primeiro cumprimento de sentença
distribuído em
interrompeu o prazo prescricional a
09/05/2017,
partir da referida data.
Considerando que o presente cumprimento de sentença foi
distribuído em
não transcorreu o prazo prescricional de
11/08/2021,
cinco anos previsto no
§5o, I,
"
art. 206,
CC/02. (e-STJ fls. 826-827 -
grifou-se)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54118656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 85f37355-896a-461e-98a1-cca7a71bb462

Destaca-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:40
Código de Controle do Documento: 85f37355-896a-461e-98a1-cca7a71bb462

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.893.899 / MG
Número Registro: 2025/0105975-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024142277730 10000232623389 10000232623389001 10000232623389002 10000232623389003
10000232623389004
10000232623389005
10000232623389006
10000232623389007
22777307220148130024 24142277730 26233976520238130000 51198415720218130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE : DANILO SERGIO SALLES TEIXEIRA
AGRAVANTE : EDGARD DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADA
: JULIA PINHO SALLES - MG162676
AGRAVADO
: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS
LTDA
ADVOGADOS : GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
CRISLAINE CRISTINA DE SOUZA - SC067688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55074496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: 59863598-b59d-4126-884a-89d5e345bc93

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: 59863598-b59d-4126-884a-89d5e345bc93